Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0727463-03.2020.8.07.0001 APELANTE: AIDA MARCIA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora-apelante contra a r. sentença de Num. 23321822, que indeferiu a inicial, com lastro no art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao ID 25171328, foi determinada a intimação da apelante para efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Conforme certificado ao ID 25544520 dos autos, a recorrente foi devidamente intimada, porém, não atendeu à determinação. É o relato do necessário. Decido. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz ao reconhecimento de sua deserção. Nesse contexto, considerando que a parte recorrente não atendeu à determinação para recolhimento do preparo recursal após ser especificamente intimada para tanto, não resta alternativa senão proclamar a deserção da apelação interposta nestes autos, o que impede seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator